Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O prazo para apresentação da emenda não é peremptório, mas dilatório, de sorte que, demonstrado interesse em cumpri-la, por meio do pedido de maior prazo para tanto, à luz dos princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito, justificável a prorrogação, sobretudo quando já atendida parcialmente a ordem de emenda e apresentados motivos plausíveis.
2. O art. 104 do CPC dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz” (§ 1o). Nesse cenário, forçoso concluir que a extinção do feito se deu de forma prematura.
3. Apelação conhecida e provida.